Tribunal: TJSP
Processo: 1000184-39.2024.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos bancários – Insurgência contra a sentença que julga parcialmente procedente a ação para revisar o contrato de financiamento descrito na inicial referente à Cédula de Crédito Bancário declarando a ilegalidade das cobranças de seguro e registro de contrato, condenando a instituição financeira a restituir, de forma simples, o valor de R$ 1.595,72 (referente

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos bancários – Insurgência contra a sentença que julga parcialmente procedente a ação para revisar o contrato de financiamento descrito na inicial referente à Cédula de Crédito Bancário declarando a ilegalidade das cobranças de seguro e registro de contrato, condenando a instituição financeira a restituir, de forma simples, o valor de R$ 1.595,72 (referente ao seguro e registro de contrato) – Parcial cabimento – Demonstração, pela ré, da efetiva prestação do serviço de registro do contrato, devendo a cobrança do valor ser considerada regular – Seguro – Elementos do caso concreto que não indicam a venda casada realizada pela instituição financeira, demonstrada a facultatividade da operação – Sentença reformada Recurso provido.